Tribunal: STF
Processo: RE 1297024
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 42) opostos em 26.05.2021 (eDOC 43), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário do Recorrente (eDOC 41), no que se refere à controvérsia envolvendo os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947-RG). 



     No caso, a decisão embargada entendeu que o Tribunal de origem decidiu a questão em consonância com a jurisprudência desta Corte que, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão embargada, porquanto não houve pronunciamento “sobre uma das teses sustentadas no recurso extraordinário, especificamente sobre a alegação de violação da Súmula Vinculante 17” (eDOC 42, p. 3), considerando que o recurso não se limitou à discussão dos critérios de correção monetária, tendo em vista que “engloba a questão da incidência dos juros no período de graça, vedada pela Súmula Vinculante 17” (eDOC 42, p. 3). 



    Ressalta-se que o exame desta matéria“é de fundamentação importância para a solução da controvérsia, uma vez que o acórdão do Tribunal estadual violou a Súmula Vinculante 17 e também contrariou a jurisprudência dessa Colenda Corte” (eDOC 42). 



    A parte Embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Assiste razão ao Recorrente. 



    Observo que, realmente, no julgamento do recurso extraordinário pela decisão recorrida não houve manifestação expressa acerca da questão envolvendo a Súmula Vinculante 17. 



    Configurada, no caso, a alegada omissão, acolho os embargos de declaração e passo ao exame da matéria suscitada no recurso. 



    A irresignação merece parcial provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, extraio da sentença, no ponto questionado, os seguintes trechos (eDOC 4, p. 1-2):



    “(...) insiste o exequente na não aplicação da EC 62/09 aos créditos de pequeno valor, uma vez que, a seu ver, as regras contidas no artigo 100 da Constituição Federal não se aplicam nas obrigações de pequeno valor, em razão da ressalva do artigo 100, § 3°, que prevê que o disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 



    Ora, conforme interpretação literal do texto, apenas o caput do artigo 100 não se aplica às obrigações de pequeno valor, o que faz sentido dentro da sistemática de pagamento das obrigações de pequeno valor, pois é no caput que está prevista a ordem cronológica, à qual não estão sujeitas as opvs, como se verifica: 



    (...)



    As atualizações de todos os requisitórios, sejam precatórios ou créditos de pequeno valor, estão previstas no parágrafo 12 do mesmo artigo, e o texto constitucional estabelece um único critério de atualização: 



    (...)



    A Constituição não poderia ser mais clara, em relação á isonomia quanto ao critério de atualização dos débitos fazendários, independentemente do tipo de credor ou de requisitório a ser pago. 



    Deste modo, não tem amparo jurídico o pedido de prosseguimento da execução quanto ao crédito de pequeno valor com a apuração de eventual insuficiência pela não incidência da EC 62. 



    Nada mais havendo para o precatório de pequeno valor expedido, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, inciso 11, do Código de Processo Civil”. 



    Contudo o acordão recorrido, ao dar provimento ao recurso da parte Recorrida, em fase de execução, assentou (eDOC 11, p. 5-6):



    “No caso dos autos, a sentença transitou em julgado, e os cálculos relativos ao valor a ser pago foram elaborados com alicerce na legislação então vigente, o respectivo oficio requisitório foi expedido há mais de sete anos. 



    Tampouco a Súmula Vinculante n° 17 tem o condão de alterar tal quadro, na linha da exposição feita pelo eminente desembargador Rui Stoco, em voto proferido em caso propínquo de sua relatoria, de cujo teor ora se lança mão como razão de decidir: 



    (...)



    Aliás, como bem acentuou o douto desembargador Amorim Cantuária por ocasião da prolação de voto no julgamento do Agravo de Instrumento no 0132566-93.2012.8.26.0000, de sua relatoria, "Isso é pretender vulnerar de frente a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. A questão se resolve por uma indagação também pueril: - seria viável aos credores buscar diferença de saldo sob a arguição de posterior mudança de entendimento jurisprudencial e de legislação que lhes favorecesse? Tal silogismo sem lógica permitiria que as demandas de indenização que já demoram indesejáveis décadas para serem encerradas, nunca mais acabassem". 



    Logo, é inadmissível a aplicação dos índices de correção monetária e de juros moratórios ditados pela Lei n° 11.960/09, bem como da Súmula Vinculante n° 17 à espécie, mercê da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, comportando acolhida a irresignação recursal das exequentes. 



    De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, n a hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida”. 



    Com efeito, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF ante a ocorrência da coisa julgada.



    No entanto, no que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.2012) 



    “(...) 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 30.08.2018). 



    Por fim, ressalto que esta corte, ao analisar o Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1169289, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 16.06.2020) assim decidiu.: 



    “Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.” 



    A respeito da requisição de pequeno valor – RPV, destaco a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.312.822, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 18.03.2021:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, de modo a integrar a presente fundamentação à decisão monocrática e, por consequência, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º , da CRFB (atual § 5º), mantido o fundamento da decisão embargada, quanto ao Tema 810 da repercussão geral, fora desse período. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente